Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. KIT DE SANDÁLIA E CARTEIRA. ENTREGA INCOMPLETA. ENTREGA DE OUTRO PRODUTO. TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Prejudicial de mérito. Decadência. A pretensão da autora é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa, e não de reclamação quanto a existência de vício oculto, na forma do art. 26, inciso II do CDC. Não se discute pretensão com base na existência de vícios, mas o descumprimento do contrato. Assim, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 26 do CDC. A pretensão da autora em exigir a resolução ou o cumprimento do contrato, em razão de inadimplemento, está sujeita a prazo prescricional de 10 anos, o qual não transcorreu (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Decadência afastada.
4 – Compra de kit de produtos. Transação. A autora, em 28/11/2020, comprou de um kit que continha uma sandália modelo “Melissa Happiness” e uma carteira da mesma marca, pelo valor de R$ 139,90, porém foi-lhe entregue apenas a sandália, fato que se tornou conhecido somente após a saída do estabelecimento. Posteriormente, retornou à loja da ré e questionou a ausência do item que compunha o kit, o que ensejou, após constatada a falta de estoque pela empresa, a entrega de outro produto de mesmo valor. A aceitação do novo produto expressa transação (art. 840 do CC) que implica em extinção das obrigações pretéritas em relação ao objeto do contrato. Ademais, a ausência de demonstração de efetivo decréscimo patrimonial, descabe a indenização por danos materiais. A entrega de outro produto supre o descumprimento do contrato.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A transação em relação ao objeto da compra e venda extingue eventual obrigação de indenizar. Ademais, a reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato, que inclusive foi suprido. Não restou demonstrado ainda o tratamento vexatório e desrespeitoso alegado pela autora. O caso não resvala para direitos da personalidade da autora, de sorte que é incabível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência contrarrazões.

J